Tribunal: STF
Processo: AI 613793
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-13
Data de publicação: 2006-12-13

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: controvérsia relativa
   à imposição de multa por litigância de má-fé e por oposição de
   embargos de declaração protelatórios restrita ao âmbito
   infraconstitucional: alegada violação aos dispositivos
   constitucionais invocados que, se ocorresse, seria reflexa ou
   indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula
   636.
Alegações improcedentes de negativa de prestação
   jurisdicional e de inexistência de motivação do acórdão
   recorrido.